Tribunal: STF
Processo: ARE 1420649
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 44, p. 1-55), de cuja ementa destaco:



    “APELAÇÃO CRIMINAL.



    ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO (1º FATO), ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (2º FATO), RECEPTAÇÃO (3º FATO) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (5º FATO), EM CONCURSO MATERIAL.” (eDOC 44, p. 1; grifos originais) 



    Negou-se provimento ao recurso de embargos de declaração interposto pelo ora recorrente (eDOC 50, p. 1-11).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 52, p. 1-22) com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 14/STF. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 59, p. 1-23).



    O 3º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu os citados recursos (eDOC 56, p. 1-11; eDOC 63, p. 1-24). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 69, p. 1-28), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 65, p. 1-44).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.050.812/RS (eDOC 76, p. 1-3), bem como dos recursos subsequentes interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 78-84). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 86, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 56, p. 1-11), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente